Tribunal: TJDFT
Processo: 0714844-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A EXECUÇÃO. PROMISSÁRIO COMPRADOR. FATO GERADOR ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. TEMA REPETITIVO 886 DO STJ. CLÁUSULA CONTRATUAL. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação propter rem tem natureza sui generis, na medida em que a dívida acompanha a própria unidade imobiliária, independentemente de quem seja o atual proprietário, devendo ser assumida por quem estabelecer relação jurídica direta com o imóvel e com o condomínio.
2. Quando o adquirente da unidade imobiliária não tem, de forma efetiva, usufruído dos serviços prestados pelo Condomínio, na medida em que não recebeu as chaves do imóvel, a ele não pode ser imputada a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais anteriores à imissão na posse (REsp 1345331/RS). Nesse caso, a construtora promitente vendedora seria parte legítima para figurar no polo passivo da ação de execução de débitos condominiais anteriores à imissão na posse do promissário comprador.
3. O marco temporal para a responsabilização do adquirente pelo pagamento das taxas condominiais é a data da entrega das chaves e imissão na posse do imóvel e, portanto, o promissário comprador do imóvel somente tem legitimidade para assumir os débitos condominiais gerados após o advento desse marco.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.